Tribunal: TJMT
Processo: 0009426-69.2019.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009426-69.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS registrado(a) civilmente como DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES DE PAULI - CPF: 009.404.819-36 (RECORRIDO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), DIEGO FONTOURA DAVALOS - CPF: 930.177.901-34 (VÍTIMA), DANILO MILITAO DE FREITAS registrado(a) civilmente como DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), PATRICIA FARRINASSIO - CPF: 046.719.139-50 (TESTEMUNHA), DIEGO FONTOURA DAVALOS - CPF: 930.177.901-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECIS
Ã
O DE PRIMEIRO GRAU QUE
DESCLASSIFIC
OU
O
CRIM
E
DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA
O DE
LESÃO CORPORAL LEVE
,

RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO
DESTE ÚLTIMO
.
I
R
RESIGNA
ÇÃ
O DO ASSITENTE DE ACUSAÇÃO
.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER
.
PLEITO QUE SUSTENTA A PRESENÇA DE

ANIM
US NECANDI

E
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚR
I.
STANDARD
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o
crime
de lesão corporal leve, reconhecendo, por con
seguinte, a prescrição da pretensão punitiva estatal. O recorrente

(assistente de acusação)

p
ostula pela

reforma da decisão, com a consequente pronúncia do
recorrido, sob o argumento de que há elementos probatórios suficientes para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
aptos a justificar a pronúncia do recorrido pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, afastando a desclassificação operada na decisão recorrida.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme previsto no art. 413, do CPP, com
standard
probatório de elevada probabilidade, não sendo cabível sua fundamentação em meras conjecturas ou dúvidas.

2.
O conjunto probatório evidencia que a vítima foi agredida com instrumento contundente (taco de beisebol) e sofreu múltiplos golpes dirigidos à região da cabeça, inclusive após estar caída
n
o solo
, o que denota, em tese,
animus necandi
.

3.
O afastamento do princípio
in dubio
pro

societate
em sede de pronúncia alinha-se à jurisprudência recente do STJ (REsp n. 2.091.647/DF), que estabelece a necessidade de indícios robustos de autoria para a admissibilidade da acusação perante o júri, reforçando o papel garantidor do juízo de prelibação.

4.
Contudo, a análise concreta revela a ausência de elevada probabilidade quanto à intenção homicida, considerando a dinâmica dos fatos, o contexto das agressões e a natureza das lesões constatadas, o que inviabiliza a pronúncia e justifica a desclassificação
realizada
pelo juízo singular.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A decisão de pronúncia exige indícios suficientemente robustos de autoria e
animus necandi
, com elevado grau de probabilidade, para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.
2.
A ausência de elementos probatórios consistentes acerca da intenção de matar autoriza a desclassificação da imputação para crime de lesão corporal.

3. O princípio
in dubio
pro

societate
não possui respaldo normativo e não pode justificar a submissão do acusado ao júri em casos de dúvida relevante sobre a tipicidade dolosa contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII e LVII, da CF/88;
arts
. 14, II, 121, § 2º, incisos II e IV, e 129,
caput
, do CP;
arts
. 413, 414 e 415 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
03/10/2023; STJ – RHC n. 172.039/CE, Rel. Min
. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
23/05/2024
;
AgRg
no HC: 539.346/PE 2019/0307585-2, T5 - Quinta Turma, j. em 13/09/2022
.

TJMT
– RE
SE n. 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

E
grégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO FONTOURA DAVALOS

(assistente de acusação)

con
tra decisão pro
latada
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0009426-69.2019.8.11.0040, desclassificou a imputação originária do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV
c
.
c
.
art. 14, II, do Código Penal) para o crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP) reconhecendo, ao final, a prescrição da pretensão punitiva e julgando extinta a punibilidade do recorrido

Daniel Gonçalves
d
e Pauli
, conforme decisão que se vê no Id.
323859432
.

O recorrente postula a reforma da decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve, sustentando que o conjunto probatório evidencia
,
d
e

forma suficiente
,
a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a presença do
animus necandi
.

Ressalta que as agressões perpetradas com um taco de beisebol, direcionadas à região craniana da vítima, inclusive após esta ter sido derrubada
n
o solo
, revelam dolo homicida
inequívoco.

Invoca
, ainda, o princípio
in dubio
p
ro

s
ocietate
,
por entender que compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da controvérsia. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente pronúncia do recorrido nos exatos termos da denúncia
(Id. 323859444)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
323859453
).

Em sede de Juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
323859454
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

d. Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
328657395
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a decisão que desclassificou o delito deve ser revista,
sustentando a
suficiência de provas para caracterizar o
animus necandi
(intenção de matar).
Com isso,
sustenta
que
a manutenção da competência do Tribunal do Júri
deve prevalecer por

haver
indícios suficientes para a configuração do homicídio tentado.

Para melhor compreensão da pretensão
recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 18h0
0
min, em via pública, na Perimetral Noroeste, Bairro Vila Romana, em frente ao Hospital 13 de Maio, nesta urbe, o denunciado DANIEL GONCALVES DE PAULI, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de um artefato esportivo (taco de basebol, não apreendido), tentou matar Diego Fontoura Davalos
desferindo-lhe
inúmeros golpes com o referido objeto contundente, que vieram a lhe atingir a cabeça, abdômen, costas, braços e pernas, conforme fotografias de fls. 15/23 e Laudo Pericial n
.
520.1.02.2019.026987-01 de fls. 51/54, não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se
dos autos que a vítima vinha recebendo ameaças de morte do denunciado há algum tempo, em razão de um envolvimento amoroso que Diego manteve com a
ex
esposa do imputado.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias em que o crime se desenvolveu, DANIEL deslocou-se até o local de trabalho do ofendido, oportunidade em que passou a agredi-lo com socos, motivo
porque
a vítima tentou se defender da injusta agressão.

Ocorre que, o increpado encontrava-se munido de um artefato esportivo, um taco de basebol, sendo certo que o utilizou como arma branca para agredir a
vítima
,
desferindo-lhe
um golpe na cabeça, razão pela qual Diego ficou tonto e caiu na via pública.

Sucede daí que, mesmo sem o ofendido esboçar qualquer reação, o imputado continuou a golpeá-lo com o objeto contundente, incontáveis vezes, por diversas partes do corpo, mas principalmente na região craniana, no intuito de
ceifar-lhe
a vida, ao passo que verbalizava: "eu vou te quebrar", "eu vou te matar".

Por conseguinte, uma pessoa surgiu no local do fato e resolveu intervir, ocasião em que, inclusive, fora ameaçada pelo indigitado, não tendo o mesmo continuado com a ação homicida apenas porque houve a interferência da testemunha.

Nesse contexto, o autor do crime evadiu-se do local tomando rumo ignorado, ao passo que a
vítima
foi socorrida pela referida testemunha e encaminhada para o hospital em virtude das lesões sofridas, consoante fotografias de fls. 15/23 e Laudo Pericial n
.
520.1.02.2019.026987-01 de fls. 51/54 do presente caderno policial.

O motivo fútil qualificador do crime de homicídio tentado perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel um desentendimento de somenos importância, consistente em um envolvimento amoroso que o ofendido manteve com
ex
convivente do denunciado.

O recurso que dificultou a defesa da vítima caracterizou-se pela forma sorrateira e inopinada em que o
ind
iciado atingiu a vítima, colhendo-a desprevenida e vulnerável, tendo sido golpeada, principalmente na cabeça,
no momento em que
se encontrava caído.
(Id.
323859444
).

Inconformado, o recorrente
interpôs o presente recurso, pleiteando
a reforma da
decisão

d
e
desclassificação
,
que
se
baseou
na alegada ausência do
animus necandi
, ou seja, da intenção deliberada de matar
.

Isto posto, passo à análise.

De início, destaco que o
assistente de acusação possui legitimidade recursal
ainda que o órgão ministerial se mantenha inerte
(
não interpondo recurso contra a decisão de primeiro grau
)
,
desde que permane
ça

adstrito
aos fatos e ao tipo penal descrito na den
ú
ncia, n
ã
o lhe sendo permitido
, contudo,
recorrer para atribuir ao r
é
u infração penal mais gravosa
, cujos fatos
n
ã
o tenha
m
sido narrad
os
na
i
ni
c
ial acusatória
.

Ademais, n
os termos do art. 271, do CPP, o

assistente de acusação pode propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio
, nos casos do
arts
. 584, § 1º e 598, do CPP
.

Assim
,
o
assistente pode recorrer da decisão de impronúncia; da decisão de absolvição e da decisão que extingue a punibilidade.

No caso em tela, o réu/recorrido foi denunciado como incuso nas sanções do
art. 121, § 2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa)
c.c
. art. 14, II, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90. Portanto,
diante da
desclassifica
ção do
crime de homic
í
dio tentado para
o de
lesão corporal leve,
e do consequente reconhecimento da prescrição para este
ú
ltimo, ex
tinguindo a punibilidade do réu/recorrente
,
legítimo interesse em recorrer.

A propósito, perfilhando esse
entendimento
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA.
INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DA DENÚNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
2.
A jurisprudência do STJ tem-se posicionado no sentido de flexibilizar o rigor da regra contida no art. 271 do Código de Processo Penal, de modo a, conferindo-lhe caráter mais abrangente, reconhecer a legitimidade recursal do assistente de acusação quando interpõe recurso contra decisão de desclassificação de crime de competência do tribunal do júri
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 539
.
346
/
PE 2019/0307585-2, T5 - Quinta Turma,
j. em 13/09/2022,
Data de Publicação:
DJe
16/09/2022)
(grifos meus).

Sa
be-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correl
atos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid
: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.
(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta
T
urma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o
tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.
(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos
.

No caso em apreço, o Juízo de origem
concluiu
que:

(...)

toda prova testemunhal colhida confirma ter sido o réu o autor dos golpes desferidos contra a vítima
, inclusive o acusado admitiu ter sim agredido o ofendido.
Entretanto, não ressai do caderno processual provas robustas na direção de ter ele agido com
animus necandi
, pois o conjunto probatório coligado aos autos não comprovou ter o réu norteado a sua conduta com a intenção de matar a vítima
. (...).

Assim,
conforme bem ressaltado pelo Ministério Público,

não vislumbro, na conduta desenvolvida pelo acusado DANIEL GONCALVES DE PAULI, muito embora reprovável, a intenção homicida.

Todavia, conforme jurisprudência do STJ, a falta do exame de corpo de delito não é suficiente para invalidar a pronúncia do acusado, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos.

Diante da ausência de comprovação, na fase do
judicium
accusationis
,
da presença do
animus necandi
na conduta do acusado, a medida mais acertada é proceder com a desclassificação da conduta, de acordo com o disposto no art. 419, do Código de Processo Penal. (TJ/MT – Recurso em Sentido Estrito nº 0000288-82.2013.8.11.0042 – 3ª Câmara Criminal – Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva – Julgamento em 25.09.2024 – Publicação em 25.09.2024).

Portanto,
analisando a prova oral produzida durante a instrução, verifico que não há adequação típica entre o fato narrado na denúncia e o que se mostrou nos autos com o tipo imputado ao réu, por faltar o elemento subjetivo do homicídio, qual seja, o
animus necandi
(ou
animus
occidendi
)
. Com efeito,
o acusado não teve a intenção de matar a vítima, agindo com
animus laedendi
, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução
.

III DISPOSITIVO

Diante do exposto
, com fundamento no art. 419 do CPP,
DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado tentando
(artigo 121, § 2°, inciso II - motivo fútil e IV
- recurso
que dificultou a defesa c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90)
para lesões corporais leves (art. 129,
caput
, do CP)
.
(Id.
323859432
)
(grifos meus)
.

Irresignado, o recorrente sustenta a necessidade de se pronunciar o recorrido
Daniel Goncalves de Pauli
, sob a fundamentação de que o
modus operandi

evidencia
inequívoco
animus necandi,
bem como de não ter ocorrido uma desistência voluntária, mas sim a intervenção de terceiros

(Id. 323859444).

Contudo ao compulsar detidamente os autos não vislumbro a presença inequívoca da intenção de matar
.

No caso em apreço, os indícios de materialidade e autoria do crime estão demonstrados através do boletim de ocorrência n. 2019.346989 (Id. 323858923 – p. 35-37), termo de declaração (Id. 323858923 – p. 39-40 e Id. 323858927 – p.141-143), imagens (Id. 323858923 – p. 43-51 e Id. 323858932), termo de depoimento (Id. 323858923 – p. 71-72), laudo pericial n. 520.1.02.2019.026987-01 (Id. 323858923 – p. 79-85), além dos depoimentos colhidos nos autos.
Contudo estes denotam o intuito de causar lesão na vítima, e não mais do que isso.

Em relação ao depoimento da Sra. Patrícia
(Id. 323859397)
, esposa do réu, este possui relevância significativa para a correta apreciação dos fatos, uma vez que esclarece aspectos fundamentais acerca da dinâmica do evento que originou a presente ação penal. A testemunha relatou que no dia 19 de novembro de 2019 ela já havia reatado seu casamento com Daniel, e que, após esse reatamento, não mantinha qualquer tipo de contato com a vítima Diego Fontoura Davalos. A esse respeito, a Sra. Patrícia afirmou:

Nessa data a gente não tinha nenhum tipo de contato, porque eu já tinha reatado meu casamento há uns 20 dias

(Id.
323859397
)
.

Esse fato, por si só, enfraquece a alegação de que a desavença entre o acusado e a vítima tivesse uma motivação contínua ou derivada de um relacionamento amoroso preexistente.

Ao ser questionada sobre o ocorrido no dia dos fatos, a testemunha relatou que, ao retornar para casa, Daniel lhe contou sobre a briga com Diego. A Sra. Patrícia descreveu a versão do marido da seguinte forma:

Ele [Daniel] me relatou que, estava atravessando a rua para poder ir
na
farmácia e se encontrou com Diego. Que ele chamou pelo nome, e partiu para cima dele e eles brigaram.

(Id.
323859397
).

Este relato revela que o início do confronto foi, segundo o próprio réu, uma reação inicial de Diego ao abordar Daniel o que, em princípio, demonstra que a agressão foi mutuamente desencadeada, sem um caráter
premeditado
ou com a intenção de matar.

O depoimento da Testemunha Protegida 27 (T27) é fundamental para a análise do contexto em que ocorreu o incidente e a caracterização da agressão perpetrada pelo réu. A T27, que prestou depoimento
na
delegacia, confirmou os fatos ocorridos, fornecendo uma descrição
do desenvolvimento da briga entre o acusado e a vítima, o que permite melhor avaliar a natureza da conduta do réu.

A T27 afirmou que, inicialmente, estava a uma distância considerável do local da confusão, aproximadamente 300 a 400 metros, ou até 700 metros no início, o que dificultava a visão clara do que acontecia devido à escuridão e ao estigmatismo à noite. No entanto, a medida em que se aproximou, a testemunha percebeu que a situação envolvia empurrões, socos e uma troca de agressões. A
testemunha
descreveu o momento em que os envolvidos vieram em direção ao seu carro, afirmando:

Eu vi duas pessoas e pensei que poderiam estar brincando, mas depois percebi que havia troca de empurrões, murros, socos e discussão.

(Id.
323859397
).

Além disso, a testemunha ainda observou que o agressor, ao perceber sua presença, olhou diretamente nos seus olhos e ameaçou verbalmente, o que fez com que a testemunha temesse por sua segurança. Contudo, a testemunha, embora temerosa, não interferiu fisicamente na briga, não tentou desarmar o agressor, pois
estav
a assustada e nunca havia presenciado uma situação semelhante.

A T27 também detalhou que após uma hesitação do agressor, momento em que a vítima, ainda tonta, conseguiu levantar-se e agredir o agressor com um murro, a briga continuou. Eles rodearam o carro da testemunha, com o agressor continuando a desferir golpes com o taco de beisebol, atingindo as costas, ombro e barriga da vítima
. Vejamos:

O agressor continuou a dar pauladas, que atingiram o ombro, costas e barriga da vítima.

(Id.
323859397
).

No que se refere à vítima Diego Fontoura Davalos, em juízo ele confirmou a dinâmica básica já narrada na fase inquisitorial, esclarecendo que foi surpreendido na saída do trabalho pelo recorrido, que se identificou como marido de Patrícia, exibiu arma de fogo na cintura e passou a agredi-lo com um taco de beisebol. Em suas palavras:

(...)
bom,
tav
a

n
a
saída do
escritório, aí eu
tava
no final do expediente e na saída me deparei com uma pessoa vindo na minha direção e
já
m
e abordan
do, falando que que já tinha manda
do
a
mensagem
para mim, que se identificando como
eh
marido da Patrícia, que eu
tava
num relacionamento com ela, que ele já tinha me mandado mensagem, que ele já tinha me mandado áudio dizendo que era para me afastar dela, me ameaçando, dizendo que
tava
no local, eh, para cumprir o que ele tinha dito, que que com ele as coisas era desse jeito. E começou a me desferir,
eh
, um taco de beisebol. E eu fui me, né, fui colocando o braço em defesa, coloquei me defendendo com braço esquerdo, me defendendo com braço direito e ele e ele foi e ele pegou e levantou a camisa mostrando
tava
de mostrando a uma arma que ele tinha na cintura. E aí eu fiquei, né, fiquei me senti indefeso e ele desferi o golpe contra mim.
Eh
, aí eu fui, fui me batendo, me batendo, me batendo, eu tentando me defender e aí eu
eu

eu

eu
, né, aguentei os golpes e tal e caí e ele
continuou

continuou
me batendo e eu sentindo ah sentindo as tacadas, né, sentindo o contato assim
na no
braço, nas laterais, na cabeça, que eu fiquei sentindo indefeso, não tinha muito o que
fazer”

(
Id.
323859362
).

O ofendido confirmou, ainda, que o instrumento empregado foi um taco de beisebol e que o recorrido portava arma de fogo na cintura, que não chegou a sacar ou disparar, limitando-se a mostrá-la e a agredi-lo com o taco:

Era um taco de beisebol, né? (...) Ele me agrediu com ele, ele mostrou a arma e depois ele me agrediu com taco (...). (...) Isso era uma pistola.
(...)
Portava na cintura.”

Sobre as consequências físicas, reafirmou que sofreu cortes na cabeça e equimoses em diversas partes do corpo, bem como permaneceu em observação hospitalar, tendo alta na mesma noite, além de mencionar afastamento temporário das atividades laborais e repercussões emocionais posteriores,
alinhado
com o que já havia sido consignado na fase policial e confirmado pelo laudo pericial.

No que
pertine

à acusação de tentativa de homicídio qualificado, que implica a intenção de matar (
animus necandi
), é crucial observar que a prova produzida nos autos não é suficiente para comprovar a presença desse elemento subjetivo. Embora a materialidade do crime esteja comprovada e a autoria do réu tenha sido aceita, a ausência do
animus necandi
é um ponto fundamental que impede a configuração do homicídio tentado, conforme o tipo penal descrito no artigo 121, §

2º, II e IV, do Código Penal.

Primeiramente, vale destacar que o
animus necandi
se traduz na intenção deliberada de causar a morte de outra pessoa. Para que se configure o homicídio,
deve haver a clara intenção do agente de matar a vítima
, sendo imprescindível que esse elemento subjetivo esteja presente na conduta do acusado.
O simples fato de o réu ter desferido golpes na vítima com um taco de beisebol não é, por si só, suficiente para atestar a presença dessa intenção letal
.

No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos revela um quadro em que o acusado, embora tenha utilizado um objeto contundente para golpear a vítima, não demonstrou intenção de matar, mas sim de causar-lhe lesões.
O depoimento da vítima, embora tenha indicado que foi atingida de forma reiterada, inclusive em áreas vitais como a cabeça, não descreve ações do réu que caracterizem um claro e deliberado intento de
ceifar-lhe
a vida
. Ao contrário, as agressões relatadas indicam um contexto de conflito em que o réu, impulsionado por questões pessoais, teria agido
com
animus laedendi
, ou seja, com a intenção de lesionar e não de matar.

O depoimento da vítima, Diego Fontoura Davalos, em seu termo de declaração (Id. 323858923 – p. 39-40), revela que ele foi abordado pelo suspeito enquanto estava na porta de seu serviço:

(...).
QUE estava na porta de seu serviço quando foi abordado pelo suspeito; QUE o suspeito estava com um taco de basebol e uma pistola na cintura; QUE se tratava de uma pistola de cor preta; QUE não sabe passar maiores informações sobre a pistola utilizada pelo suspeito; QUE o suspeito abordou o declarante fazendo diversas ameaças dizendo 'EU VOU TE QUEBRAR', 'EU VOU TE MATAR', 'SE VOCÊ FIZER BO EU VOU MATAR VOCÊ'; QUE o suspeito utilizou o taco de basebol para agredir o declarante
(...).

(Id.
323859362
).

Este relato é relevante para a caracterização das ameaças proferidas pelo réu, mas não é suficiente para atestar que ele agiu com a intenção de matar a vítima.
A menção à arma de fogo e o uso do taco de basebol para as agressões indicam uma situação de confronto e intimidação, mas não comprovam a intenção homicida do réu
. As ameaças de morte, ainda que graves, podem decorrer de um impulso raivoso ou de uma tentativa de controle sobre a vítima, sem que necessariamente revelem um intento deliberado de matá-la.

O boletim de ocorrência registrado pela vítima (Id. 323858923 – p. 40) complementa o relato, confirmando que o réu, armado com uma pistola e com um taco de basebol, começou a agredir a
lhe
fisicamente:

(...).
LHE ABORDOU COM UMA ARMA DE FOGO NA CINTURA E COM UM TACO DE BASEBOL NA MÃO COMEÇOU A LHE AGREDIR FISICAMENTE DESFERINDO GOLPES NA REGIÃO DA CABEÇA E PELO CORPO TODO, FEZ DE TUDO PARA SE DEFENDER, MAS A AGRESSÃO FOI DESPROPORCIONAL.
(...).

Este trecho corrobora a tese de que o réu agiu de forma desproporcional, mas novamente não estabelece de maneira inequívoca a intenção de matar a vítima, uma vez que ele não fez uso da pistola, que estava à sua disposição, o que indicaria um risco mais iminente à vida da vítima se realmente tivesse o desejo de matá-la.

Ademais,
o laudo pericial n. 520.1.02.2019.026987-01
(Id. 323858923 – p. 79-85), ao responder aos quesitos oficiais,
confirmou que as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo à sua vida
nem em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias:

4) RESULTOU PERIGO À VIDA? NÃO. 5) RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS? NÃO.

Este laudo reflete diretamente a ausência de risco de morte, o que reforça a ausência de
animus necandi
na conduta do réu. As lesões causadas não configuraram uma ameaça à vida da vítima, o que contribui para afastar a qualificação de homicídio tentado e sustenta a desclassificação para lesão corporal.

Dessa forma, não se pode afirmar que a conduta do réu se amolde à figura do homicídio tentado, pois o
animus necandi
não está presente. A desclassificação para lesões corporais leves foi, portanto, a decisão acertada, uma vez que o conjunto probatório aponta para um delito que envolveu lesões físicas, sem o dolo de matar. A simples intenção de lesionar, como se depreende das provas, é incompatível com a tentativa de homicídio, que exige um dolo mais grave, direcionado especificamente para a morte da vítima.

Portanto, o conjunto probatório, que inclui os depoimentos da vítima, o boletim de ocorrência, o termo de declaração e o laudo pericial, não comprova a intenção do réu de matar a vítima. O
animus necandi
, que é essencial para a configuração do homicídio tentado, não se encontra presente, o que justifica a desclassificação do delito para lesões corporais leves.

Em resumo, a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, somada ao contexto fático e à análise do material probatório, torna impossível a manutenção da acusação de tentativa de homicídio. Assim, é plenamente justificável a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, conforme bem decidido pelo juízo de primeiro grau.

Extinção da Punibilidade pela Prescrição
:

A partir dessa desclassificação, a sentença passou à análise da prescrição, partindo de premissa que também se revela adequada: tratando-se de lesão corporal leve (artigo 129,
caput
, do Código Penal), cuja pena abstrata varia de 3 meses a 1 ano de detenção, em se tratando de réu primário e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a sanção concreta não se afastaria do mínimo legal e, mesmo com eventual exasperação moderada, não ultrapassaria o patamar de 1 ano. Nessa linha, consignou o magistrado que
:

(...)

Nesse contexto, bem verdade que a pena aplicada ao crime em comento, não se distanciaria da mínima de 03 (três) meses, bem como não ultrapassaria 01 (um) ano de detenção, possuindo o Estado, o lapso temporal de 03 (três) anos para processar e condenar o acusado, nos termos do art. 109, inciso VI do C
ódigo
Penal
.(...)
”
(Id. 323859432).

Considerada
a conclusão sentencial
, o prazo prescricional aplicável é o de 3
(três)
anos, na forma do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. A sentença registrou, ainda, que entre o recebimento da denúncia e o momento da prolação da decisão já havia transcorrido lapso superior a
3 (
três
)
anos, inexistindo outras causas de
interrupção ou suspensão, razão pela qual concluiu pela extinção da punibilidade do acusado, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antecipada
.

Diante desse quadro, tanto a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve quanto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
se
mostram
jur
i
dicamente
corretos e solidamente fundamentados, não havendo espaço, em sede de recurso em sentido estrito
manejado exclusivamente pelo assistente de acusação
, para a reforma da sentença em prejuízo do recorrido.

Por essas razões, a manutenção da decisão que desclassificou a imputação e declarou extinta a punibilidade pela prescrição se impõe, como corolário da aplicação fiel da lei penal e do respeito aos limites objetivos da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso interposto por
Diego Fontoura Davalos
, mantendo
incólume
a sentença que desclassificou a imputação para o
crime
de lesão corporal e
, via de consequência
declarou extinta a punibilidade do
réu/
recorrido pela prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025